Tribunal: STF
Processo: Rcl 73893
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 432, DE 1985. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de São Paulo, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo nos Autos nº 1011803-33.2024.8.26.0224, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 37 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista proposta por servidor público, o ora beneficiário, Marques Lenine Teodoro Silva, com vínculo celetista, pleiteando o recálculo de adicional de insalubridade consoante as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários. Relata que o beneficiário defende que o adicional deveria ser calculado conforme o art. 3º da LC nº 432, de 1985, na redação dada pela LC nº 1.179, de 2012, “pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas”.
 
    3. Argumenta que “a LCE 432/85, ao contrário do afirmado pela parte requerente, faria distinção quanto aos seus destinatários, excluindo, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, tal qual estabelecido pelo art. 8º, do respectivo diploma legal (“Art. 8º. Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade”)”. Alega, ainda, “que a instituição de um regime jurídico uniforme para os servidores públicos estaduais demandaria a edição de lei específica neste sentido, como sistematicamente apontado pela Suprema Corte ao interpretar o art. 39, da Constituição de 1988”.

    4. Noticia que a Turma Recursal afastou decisão vinculante desta Suprema Corte, pois “manteve a procedência do pedido inicial sob o argumento de que (i) a LC 432/85 supostamente não excluiria os servidores celetistas de seu alcance e (ii) que a legislação de regência teria desvinculado a forma de cálculo do adicional de insalubridade do salário mínimo, superando, pois, os óbices contemplados pela Súmula Vinculante nº 4”. 
 
    5.  Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem até o julgamento final da reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
 
    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao conteúdo do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, de seguinte teor: 

”Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
 
    11. Por seu turno, em pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a decisão reclamada foi tomada a partir da manutença da sentença, sob os seguintes fundamentos (destaques do original):

“(...)
Cuida-se de demanda em que o autor, servidor público, admitido em regime celetista, pretende o recálculo do adicional de insalubridade com base na LCE nº 432/1985, com redação dada pela LCE n.º 1.179/2012, além da condenação da ré ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas, observado o quinquênio prescricional.
O art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) dispõe que o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário-mínimo da região. Por outro lado, o art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 432/1985, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº1.179/2012, dispõe:
Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo,respectivamente, aos seguintes valores:(...)IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos). 
Verifica-se da leitura do dispositivo acima transcrito que o legislador não faz distinção entre os regimes jurídicos estatutário e celetista ao dispor sobre o pagamento do adicional de insalubridade a “funcionário ou servidor”.
(...)
Com efeito, a Lei Complementar Estadual nº 432/1985, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade, é voltada expressamente “aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado” (art. 1º), englobando, portanto, a situação da autora, ainda que seu cargo seja regulado pela CLT. 
Evidencia-se, pois, o direito do demandante ao cálculo do adicional de insalubridade percebido conforme os valores previstos na Lei Complementar Estadual nº 432/1985, com as alterações da Lei Complementar Estadual nº 1.179/2012, em substituição ao cálculo atualmente realizado pela autarquia que a emprega a qual toma por base o salário-mínimo.
Logo, a procedência do pedido de recálculo do adicional de insalubridade é medida que se impõe, inclusive com os devidos reflexos (terço constitucional de férias e 13º salário).
(...)
As parcelas vencidas no curso do processo e as vincendas deverão ser incluídas na condenação, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, cujo valor deverá ser apurado mediante simples cálculo aritmético após o apostilamento, nos termos do acórdão de fls.235/241. 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARQUESLENINE TEODORO SILVA em face do ESTADO DE SÃO PAULO para condenar o réu a recalcular o adicional de insalubridade pago ao autor, com base nos valores fixos estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 432/1985, incluindo reflexos sobre décimo terceiro salário, e terço constitucional das férias, bem como a pagar o valor de R$32.929,52, acrescido das parcelas vencidas no curso do processo e as vincendas, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético após o apostilamento, corrigidos monetariamente e remunerados somente pela taxa SELIC, a partirda citação (art. 3º da EC nº113/2021). Custas, despesas processuais e honorários advocatícios indevidos nesta fase, nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.099/95.“

    12. Na sequência, consoante o relatado, em resposta aos embargos de declaração opostos que integraram a sentença, mantida pelo Colégio Recursal reclamado, o Juízo de primeiro grau assim decidiu:

“(...)
(...) trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo contra a sentença de fls. 271, alegando a existência de erro material e contradição no valor da condenação no dispositivo da sentença.
Assiste razão ao embargante, pois conforme consta em fls. 175, o valor das parcelas vencidas até fevereiro de 2024 é de R$26.911,92. As parcelas vincendas a serem incluídas na condenação por força do acórdão de fls. 235/241 deverão ser apuradas mediante simples cálculo aritmético após o trânsito em julgado e apostilamento.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos opostos para fazer constar o dispositivo de sentença conforme segue, mantendo-se os demais termos da sentença conforme prolatada:
Ante o exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos formulado por MARQUES LENINE TEODORO SILVA em face do ESTADO DE SÃO PAULO, para condenar o réu a recalcular o adicional de insalubridade pago ao autor, com base nos valores fixos estabelecidos na Lei Complementar Estadual n° 432/1985, incluindo reflexos sobre décimo terceiro salário, e terço constitucional das férias, bem como a pagar o valor de R$26.911,92,acrescido das parcelas vencidas no curso do processo e as vincendas, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético após o apostilamento, corrigidos monetariamente e remunerados somente pela taxa SELIC a partir da citação (art. 3º da EC nº 113/2021). Custas, despesas processuais e honorários advocatícios indevidos nesta fase, nos termos do art. 54 da Lei n.º9.099/95.”

    13. Nota-se que o ato reclamado, mantido pela Turma Recursal,  considerou que o conteúdo dos arts. 1º e 3º da Lei Complementar nº 432, de 1985, do Estado de São Paulo, não faz distinção entre servidores estatutários e celetistas, razão pela qual entendeu devida a aplicação dos mesmos critérios de cálculo do adicional de insalubridade a todos os funcionários da Administração Pública estadual, destacando: “(...) o legislador não faz distinção entre os regimes jurídicos estatutário e celetista ao dispor sobre o pagamento do adicional de insalubridade a “funcionário ou servidor”.
 
    14. Todavia, nos termos da interpretação consolidada nesta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, estipular base de cálculo não fixada em lei ou em norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada afronta o firmado no enunciado nº 37 da Súmula desta Corte. 

    15. No caso dos autos, observa-se que a autoridade reclamada se amparou no postulado da isonomia, muito embora não tenha apontado esse argumento de maneira expressa, para deferir o recálculo do benefício postulado. Até porque, a redação do art. 8º da Lei Complementar nº 432, de 1985, é clara ao dispor:

“Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade.”

    16. Revela-se clara, portanto, a inobservância ao verbete multicitado, tendo em vista a concessão de aumento remuneratório sem respaldo legal.

    17. Em julgamento recente envolvendo quaestio semelhante, assim decidiu o e. Ministro Edson Fachin (Rcl nº 73.352/SP; j. 07/02/2025, p. 10/02/2025; grifos nossos):

“(...) No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado condenou o Estado de São Paulo ao pagamento de vantagens funcionais conferidas aos servidores estatutários a empregado público celetista. O julgado fundamenta-se na ausência de diferenciação, pela legislação estadual, entre servidores públicos estatutários e empregados públicos.
(...)
A conclusão do juízo de origem colide com a Súmula Vinculante 37. De fato, a fundamentação do ato reclamado, segundo entendimento majoritário desta Corte, revela, ainda que implicitamente, a utilização do princípio da isonomia para justificar a concessão, pelo Poder Judiciário, de vantagens próprias de servidores públicos. 
Prevalece o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal. 
Aliás, ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e/ou incorporar parcelas remuneratórias. 
Como se observa, os direitos controvertidos na ação objeto da presente demanda são previstos exclusivamente para servidores estatutários na Lei Complementar Estadual nº 432/1985. A extensão a empregados públicos celetistas por isonomia revela-se, portanto, indevida. 
A situação não é inédita na Suprema Corte, que entendeu pela procedência da reclamação em hipótese semelhante. Eis a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50.347-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10.01.2022.)
(...)
Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1007135-66.2024.8.26.0079, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao verbete 37 da Súmula Vinculante.“
 
    18. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 75.925/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 75.918/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/02/2025, p. 11/02/2025; Rcl nº 75.400/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/01/2025, p. 03/02/2025.
 
    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e à 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator